Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-09.2024.8.11.0009
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000545-09.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO VIEIRA - CPF: 388.148.039-00 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), Mercadão dos Óculos (APELADO), CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (ADVOGADO), MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 08.776.918/0001-39 (APELADO), FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - CPF: 846.374.209-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BETTEGA D AVILA - CPF: 024.182.929-16 (ADVOGADO), RENE TOEDTER - CPF: 041.697.999-84 (ADVOGADO), LUANA KAROLINA FENNER HEY - CPF: 121.512.799-52 (ADVOGADO), M. C. DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 39.974.714/0001-36 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Direito do consumidor e Direito civil. Apelação cível. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais. Produto devolvido sem reembolso. Cobrança indevida. Negativação ilegítima. Dano moral caracterizado. Responsabilidade solidária. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual, restituição de valor pago e indenização por danos morais, diante da suposta inexistência de vício no produto e de conduta ilícita das rés.

2.

O autor alega que devolveu óculos adquiridos sem uso útil e não recebeu reembolso do valor pago a título de entrada, sendo ainda negativado por débito cobrado pela empresa de crédito que intermediou o financiamento da compra.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a devolução do produto, sem substituição ou reembolso, autoriza a rescisão contratual com restituição do valor pago e afasta a cobrança das parcelas restantes; (ii) saber se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral e se a intermediadora de crédito responde solidariamente com o fornecedor.

III. Razões de decidir

4.

A devolução do produto, sem substituição, reembolso ou contraprestação, configura rescisão contratual por inadimplemento do fornecedor, tornando indevida a cobrança de valores remanescentes.

5.

A ausência de reembolso e a exigência de multa não prevista violam os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, gerando desequilíbrio contratual, em afronta ao art. 51, IV e §1o, III, do CDC.

6.

A negativação por débito inexistente configura cobrança indevida e enseja reparação por danos morais, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece o dano in re ipsa nesses casos.

7.

A empresa de crédito responde solidariamente, pois integrou a cadeia de consumo e atuou diretamente na cobrança e negativação, sendo aplicáveis a teoria da aparência e os arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.

8.

A indenização por danos morais mostra-se proporcional à gravidade da conduta, adequada às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica, e não configura enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A devolução do produto, sem substituição ou reembolso, configura rescisão contratual por inadimplemento do fornecedor e afasta a cobrança de valores remanescentes. 2. A negativação por débito inexistente caracteriza dano moral in re ipsa e gera direito à indenização. 3. A empresa que intermedeia o crédito no ato da compra integra a cadeia de consumo e responde solidariamente, com base na teoria da aparência.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 7o, p.u., 25, §1o, e 51, IV e §1o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.809.215/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.05.2025, DJEN 27.05.2025; TJMT, N.U 1011231-19.2024.8.11.0055, 4a Câmara Cível, Rel. Des. Serly Marcondes, j. 27.06.2025, DJE 27.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTÔNIO VIEIRA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colíder/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais que move em face de MERCADÃO DOS ÓCULOS e CREDTECH DADOS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA (antiga Multicrédito Promotora de Crédito e Serviços Ltda).

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado vício no produto, tampouco se evidenciou conduta ilícita ou abusiva por parte das rés que justificasse a declaração de inexistência de débito ou a condenação em danos morais (id. 296857352).

O apelante alega que houve falha na prestação do serviço, uma vez que os óculos adquiridos apresentaram ineficácia desde o início, tendo sido devolvidos poucos dias após a compra. Aduz que, não obstante a devolução, não obteve reembolso do valor pago a título de entrada (R$ 1.000,00) e teve seu nome indevidamente negativado por suposto débito remanescente no valor de R$ 191,55, cobrados pela empresa de crédito CREDTECH. Sustenta que a sentença desconsiderou a inversão do ônus da prova, atribuindo-lhe carga probatória que cabia aos fornecedores. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, com a declaração de inexistência do débito, restituição do valor pago e indenização por danos morais.

O Mercadão dos Óculos, em contrarrazões (id. 296857358), defende a regularidade da contratação, alegando que os óculos foram feitos conforme receita médica do autor. Afirma que ele, insatisfeito, recusou as alternativas oferecidas, como troca de lentes ou ajustes, e optou por devolver o produto sem formalização.

A CREDTECH alega que a negativação resultou do legítimo exercício do direito de crédito, diante da inadimplência do autor. Sustenta que apenas intermediou a operação financeira e não integrou a relação de consumo, não podendo ser responsabilizada solidariamente (id. 296857361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à legitimidade da cobrança realizada pela empresa CREDTECH e a consequente negativação do nome do autor, mesmo após a devolução do produto, sem qualquer contraprestação por parte das rés.

Consta dos autos que o autor adquiriu óculos de grau no valor de R$ 3.600,00, pagando R$ 1.000,00 de entrada, com o restante financiado por meio de crediário intermediado pela CREDTECH. A receita foi emitida por profissional indicado pelo próprio estabelecimento comercial. Segundo o autor, os óculos agravaram sua visão e, após breve uso, o produto foi devolvido, sem que houvesse reembolso ou substituição. Ainda assim, foi surpreendido com inscrição em órgão de proteção ao crédito por débito de R$ 191,55.

É incontroverso que o consumidor devolveu o produto, sem que tenha havido substituição, reembolso ou qualquer outra forma de compensação. Independentemente da comprovação de vício, cuja demonstração não cabia ao consumidor, a devolução sem restituição dos valores pagos evidencia a rescisão fática do contrato, tornando ilegítima a cobrança de parcelas remanescentes, inclusive daquela que motivou a negativação.

A ausência de reembolso da quantia paga a título de entrada, aliada à inexistência de prestação alternativa, configura inadimplemento contratual por parte do fornecedor. A exigência de multa rescisória, não prevista no contrato, revela conduta contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil), impondo ao consumidor ônus excessivo e desequilíbrio contratual, em afronta ao art. 51, IV e §1o, III, do CDC. Reforça-se, assim, o reconhecimento da rescisão da relação de consumo, sem contraprestação ou restituição proporcional ao consumidor.

No que se refere à negativação, evidencia-se que decorreu de cobrança indevida, posterior à devolução do produto e sem contraprestação válida. Nessa circunstância, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a inscrição indevida configura dano moral
in re ipsa
.

Nesse sentido, entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes.

[...]

(AgInt no AREsp n. 2.809.215/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)

No que tange à responsabilidade da CREDTECH, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade passiva com fundamento na teoria da aparência. Embora formalmente qualificada como correspondente bancário, sua atuação se integrou à cadeia de consumo, já que o crediário foi oferecido no mesmo ato da compra, como desdobramento da própria relação de consumo estabelecida com o Mercadão dos Óculos.

Ausente prova de informação clara e destacada sobre a separação entre fornecedor e financiadora, presume-se legítima a percepção de unicidade entre ambas, especialmente do ponto de vista do consumidor médio, cuja confiança deve ser protegida. A oferta conjunta do produto e da linha de crédito, somada à atuação direta da CREDTECH na cobrança e na negativação, reforça sua vinculação funcional à relação de consumo.

Tais elementos justificam a aplicação da teoria da aparência e, por consequência, a responsabilização solidária pelos danos decorrentes da cobrança indevida e da inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto aos danos morais, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado à gravidade da conduta das rés, ao sofrimento do autor e às funções pedagógica, punitiva e compensatória da indenização. A inscrição indevida por dívida inexistente, após a devolução do produto, excede mero aborrecimento, configurando violação à honra objetiva, com reflexos sociais e emocionais. O montante fixado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, sem caracterizar enriquecimento sem causa ou valor irrisório.

Nesse sentido:

[...] A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera, por si só, dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 10.000,00 razoável à luz das peculiaridades do caso.

A correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).[...]

(N.U 1011231-19.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Ante o exposto,
dou provimento
à apelação para reformar integralmente a sentença, a fim de: (i) declarar a inexistência do débito discutido nos autos; (ii) condenar solidariamente as rés/apeladas à restituição de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente desde o desembolso e com juros de mora a partir da citação; (iii) condenar solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Inverto o ônus da sucumbência, devendo as rés/apeladas arcar com os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025